Tribunal: STF
Processo: HC 256282
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 973.474/SC - eDOC 2):



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MODULAÇÃO DA MINORANTE DO PRIVILÉGIO. QUANTIDADE DE DROGA ELEVADA. PATAMAR JUSTIFICADO. DETRAÇÃO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, em razão da orientação jurisprudencial que não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de evidente constrangimento ilegal. 



    2. O agravante sustenta que faz jus à aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em seu patamar máximo, e que o período de detração não foi considerado para fixação do regime inicial de cumprimento da pena. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de droga apreendida pode ser utilizada para modulação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, e se o período de detração deve ser considerado para fixação do regime inicial de cumprimento da pena. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A quantidade de droga apreendida pode ser utilizada para modulação da causa de diminuição de pena, conforme entendimento da Terceira Seção do STJ e precedentes jurisprudenciais. 



    5. A questão do período de detração não foi arguida em sede de recurso de apelação, afastando a competência desta Corte Superior para o conhecimento da referida tese, sob pena de indevida supressão de instância. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: "1. A quantidade de droga apreendida pode ser utilizada para modulação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343 /2006. 2. A questão do período de detração deve ser previamente arguida em sede de recurso de apelação para ser analisada por esta Corte Superior".” 



    Busca-se, em suma, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 em patamar acima do fixado pelo Tribunal de origem, bem como a modificação do regime inicial para o cumprimento da pena levando-se em conta a detração penal.



    É relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente